Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728459-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA REU: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Selma Vicente Andrade da Silva, fundada em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC/15), em face de sentença proferida nos autos do Processo de Execução no 0708330-96.2025.8.07.0001, manejado em desfavor da Autora pelo Banco Inter S/A. Alega, em resumo, que “a decisão rescindenda foi proferida com base em título judicial manifestamente inexigível, diante da existência de acordo posterior à Cédula de Crédito Bancário originária, o qual não foi considerado pelo juízo à época”. Narra que, em 30/9/2021, celebrou contrato de cédula de crédito com a Requerida, no valor de R$ 119.487,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.988,00 (mil novecentos e oitenta e oito reais), mas, em razão de seu desligamento do emprego comissionado, deixou de adimplir a obrigação a partir da sétima parcela. Posteriormente, em fevereiro de 2025, após ser recontratada, renegociou a dívida, firmando novo acordo para satisfação do saldo de R$ 70.772,80 (setenta mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) em 89 (oitenta e nove) parcelas de R$ 795,20 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), iniciando o cumprimento do pacto com o pagamento de duas parcelas em 28/2/2025, no valor total de R$ 1.590,40 (mil quinhentos e noventa reais e quarenta centavos). Afirma que, mesmo com o novo acordo firmado, foi surpreendida com a demanda executiva movida pela Requerida (autos no 0708330-96.2025.8.07.0001), com uma suposta dívida de R$ 175.515,64 (cento e setenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), ignorando a novação realizada entre as partes, a evidenciar a inexigibilidade do título executivo. Postula a “procedência total da presente ação, para que seja desconstituída a sentença proferida no processo no 0708330-96.2025.8.07.0001, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial ali formado, nos termos do art. 966, V, do CPC”. Pugna também pela concessão da gratuidade de justiça. Recebidos os autos e, ante a possibilidade de indeferimento da inicial, foi determinada a intimação da Autora para indicar de forma clara e objetiva qual a sentença de mérito que pretende rescindir e a data em que ocorreu o trânsito em julgado, bem como esclarecer a causa de pedir, além de juntar os documentos necessários à análise do pedido de justiça gratuita (ID 74042808). A Autora, em resposta ao despacho (ID 74930702), afirmou que “a presente demanda objetiva rescindir o recebimento da execução proferida nos autos do Processo de no 0708330-96.2025.8.07.0001, ajuizado pelo Banco Inter S.A. contra a Autora, cujo objeto foi a cobrança de título executivo que já se encontrava extinto em razão de novação da dívida”. Salientou, ademais, que, ao permitir o prosseguimento da execução fundada em título que havia perdido a exigibilidade pela ocorrência da novação, a decisão rescindenda contrariou de forma direta, literal e evidente a disciplina legal sobre a matéria, ignorando a eficácia extintiva plena da novação. Juntou documentos (IDs 74930703 e 74930704). É o relatório. Decido. Destaque-se ser impossível extrair dos supracitados esclarecimentos hipótese que justifique o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que o objeto da presente ação é ato judicial sem conteúdo meritório. Logo, afigura-se inviável adentrar no julgamento da tese defendida pela Autora – violação do inciso V do art. 966 do CPC/15 – pois não foram ultrapassados os pressupostos de admissibilidade. Na disciplina do art. 966 do CPC/15, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida em hipóteses taxativas e excepcionais, entre essas, quando violar manifestamente norma jurídica (V). O Diploma Processual Civil assim dispõe sobre as hipóteses em que há julgamento de mérito: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que o primeiro requisito para o cabimento da ação rescisória é a impugnação a uma decisão de mérito, ou seja, "toda decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 7.12.2009, DJe 2.2.2010). Assim, ainda que tenham a natureza de decisões interlocutórias, são rescindíveis as que permitem formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. A propósito, registrem-se os seguintes julgados do c. STJ: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ajuizamento da ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 485 do CPC de 1973, sendo inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica. 2. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. 3. No caso, a matéria meritória - em ambos os processos - refere-se à análise da existência ou não de união estável e o acórdão rescindendo (proferido em agravo de instrumento) limitou-se a apreciar o "mérito recursal", qual seja, a ocorrência ou não de litispendência, que não se confunde com o "mérito da causa". 4. Revela-se inaplicável, outrossim, a jurisprudência do STJ que admite a utilização da rescisória contra decisão que acolha a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (artigo 267, inciso V), por consubstanciar causa impeditiva da repropositura da ação (artigo 268), apesar de não retratar julgamento de mérito. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência. Ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que prosseguisse no julgamento da ação declaratória. 5. Ademais, é certo que o cabimento da rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda ação, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. Na espécie, constata-se que, na primeira ação, foi anulada a escritura pública que reconheceu a união estável e declarada a própria inexistência dessa unidade familiar. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o acórdão rescindendo tão-somente afastou a litispendência declarada na origem, não violando, ele próprio, a coisa julgada operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou a inexistência de união estável, matéria objeto daquele processo. 6. Desse modo, não tendo o acórdão rescindendo reapreciado questão definitivamente julgada no processo antecedente, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal. 7. Ação rescisória julgada extinta sem exame de mérito.” (AR 5.331/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/03/2022) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação rescisória. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. É incabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não decide o mérito da demanda, bem como que 'sentença de mérito' - a que se refere o art. 485 do CPC/1973 - sujeita a ação rescisória, é a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno no recuso especial não provido.” (AgInt no REsp 1626088/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) (Grifou-se). Consoante explicitado pela Autora, “a presente demanda objetiva rescindir o recebimento da execução proferida nos autos do Processo de no 0708330-96.2025.8.07.0001”. A decisão impugnada, ao receber a execução, possui natureza de decisão interlocutória, desprovida de conteúdo meritório, pois não apreciou o pedido principal nem extinguiu a relação processual com resolução de mérito. Trata-se, portanto, de ato judicial que não põe fim à fase cognitiva nem examina a pretensão deduzida em juízo, limitando-se a impulsionar o processo executivo. Nesse contexto, a utilização da ação rescisória mostra-se inadequada, uma vez que não há pronunciamento judicial com força de coisa julgada material passível de desconstituição. Eventual inconformismo quanto à decisão deveria ser manifestado pela via própria, não sendo possível ampliar o cabimento da rescisória para hipóteses não previstas em lei. Caso tivesse manejado os embargos à execução tempestivamente (autos no 0712393-49.2025.8.07.0007), poderia a ora Autora ter deduzido matérias de defesa relacionadas à exigibilidade, liquidez ou certeza do título executivo, bem como impugnar eventuais vícios processuais, nulidades ou excesso de execução, nos termos do art. 917 do CPC/15. Desse modo, não o fazendo em tempo oportuno, não lhe é dado pretender substituir os meios adequados de impugnação pela via da ação rescisória, que se restringe às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC/15 e exige decisão de mérito transitada em julgado, o que não se verifica no caso em análise. Logo, inexistindo decisão de mérito, tampouco há falar na utilidade e necessidade do ajuizamento da Ação Rescisória. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator